Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707312-40.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: PAULO ROBERTO MELLO DA CRUZ DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 74000775. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator